Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-38.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004000-38.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHEILA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 056.090.731-11 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
-
INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161624714, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a reclamante em
litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de
9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa
, em favor do reclamado, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidos ao advogado da parte reclamada (se houver)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$
405,42
(quatrocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos)
, que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. nºs 161627199/161624701), anexou aos autos
cópia do documento pessoal da autora (RG), telas sistêmicas,
selfie
, bem como a cédula de crédito bancário, contendo assinatura digital
,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos. (TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016)

Desse modo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em
declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, em relação ao pleito de adiamento do julgamento para pauta de videoconferência, formulado pela parte recorrida no id. 162311685, resta
indeferido
, diante do resultado do julgamento, inexistindo prejuízo, aliado aos princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023